Tribunal: TJBA
Processo: 8071865-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071865-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIVANIA MARIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILBERTO GOUVEIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO E INCONDICIONADO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA OU DILAÇÃO PROBATÓRIA. NOME DE SOLTEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por
ERIVANIA MARIA DA SILVA SANTOS
contra decisão interlocutória do Juízo da 8ª Vara de Família da Comarca d
e Salvador que indeferiu a decretação liminar do divórcio, sob o fundamento de que seria necessário o prévio contraditório para a ciência da parte contrária acerca da modificação do estado civil.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a possibilidade de decretação liminar do divórcio, independentemente da citação ou anuência do cônjuge, com base na natureza de direito potestativo conferida pela Emenda Constitucional nº 66/2010.

III. Razões de decidir

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 66/2010, o divórcio passou a ser um direito potestativo e incondicionado, não mais se exigindo o preenchimento de requisitos temporais (separação de fato ou judicial prévia) ou a discussão de culpa para a dissolução do vínculo matrimonial.

Tratando-se de direito potestativo, a manifestação de vontade de um dos cônjuges é suficiente para a alteração da situação jurídica, inexistindo defesa apta a impedir a referida pretensão, o que autoriza a concessão da tutela independentemente da oitiva da parte agravada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e a doutrina especializada consolidaram o entendimento de que a resistência da parte contrária é irrelevante para o deslinde do pedido de divórcio, configurando-se hipótese de tutela de evidência e urgência, dada a impossibilidade de manutenção compulsória de um vínculo matrimonial indesejado.

No caso concreto, a Agravante relata histórico de violência doméstica, o que reforça a necessidade de provimento jurisdicional imediato para regularizar seu estado civil e permitir o retorno ao uso do nome de solteira, em observância à dignidade da pessoa humana e à autonomia da vontade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O divórcio é direito potestativo e incondicionado, podendo ser decretado liminarmente em sede de antecipação de tutela, independentemente da citação do réu ou da prévia partilha de bens. 2. A manifestação de vontade unilateral de um dos cônjuges é título suficiente para a dissolução do vínculo matrimonial e retorno ao uso do nome de solteira.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 226, § 6º; CPC, arts. 300 e 311, IV.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071865-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ERIVANIA MARIA DA SILVA SANTOS e como agravado GILBERTO GOUVEIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06